Tribunal: STF
Processo: RE 78570
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-18
Data de publicação: 1974-10-18

Ementa:
ESCRITURA PÚBLICA: VENDA DE QUOTA-PARTE DE IMÓVEL. INSTRUMENTO
LAVRADO POR ESCREVENTE SEM A SUBSCRIÇÃO DO TABELIAO OU OFICIAL
MAIOR, EM DESATENÇÃO AO CÓDIGO DE ORGANIZAÇAO JUDICIÁRIA. VÍCIOS
OUTROS QUE O INVALIDAM, PELAS EMENDAS NELE INTRODUZIDAS, AS QUAIS
AFETAM A SERIEDADE DO ATO JURÍDICO ASSIM LAVRADO. II. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA RESTABELECER A SENTENÇA.